Tribunal: STF
Processo: RE 368060
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO
POLÍTICO ADMINISTRATIVO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
O Ministério Público, como
substituto processual de toda a coletividade e na defesa de
autêntico interesse difuso, tem legitimidade ativa para propor ação
civil pública com o objetivo de evitar lesão ao patrimônio público.
Agravo regimental não provido.